Tribunal: TCU
Processo: 043.293/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14033/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Francisco Guil contra o Acórdão 2426/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 69), por meio do qual esta Corte julgou regulares com ressalva as suas contas, dando-lhe quitação; Considerando que o responsável foi notificado da deliberação recorrida em 22/3/2021 e que interpôs o referido recurso em 8/4/2021 (peças 79 e 84-86); Considerando que recursos de reconsideração devem ser interpostos dentro do prazo de quinze dias, nos termos do art. 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que, com fulcro no art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo inicial para análise da tempestividade foi o dia 23/3/2021; Considerando que o presente recurso é intempestivo, pois o termo final para sua interposição foi o dia 6/4/2021; Considerando que o art. 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU dispõe que "não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput , caso em que não terá efeito suspensivo" ; Considerando que o recorrente apresenta argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência desta Corte ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara e Acórdão 2860/2018-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, Regimento Interno desta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que, embora o recorrente tenha suscitado a ocorrência da prescrição, e tal matéria se revista de ordem pública, o acórdão vergastado não condenou o recorrente em débito e tampouco aplicou-lhe sanção, de modo que, no caso concreto, sequer houve o efetivo exercício das pretensões ressarcitória e sancionatória por esta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, § 3o, e 285, caput e § 2o do Regimento Interno do TCU, em: 1. não conhecer do presente recurso de reconsideração; e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente. 1. Processo TC Processo 043.293/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arte Publicações e Gravações Ltda (03.799.427/0001-90); Audrey Lilian de Souza Farah (XXX.742.849-XX); Luiz Francisco Guil (XXX.391.039-XX) 1.2. Recorrente: Luiz Francisco Guil (XXX.391.039-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.